Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O exíguo prazo de 30 dias para “conclusão” da sindicância deve ser interpretado em consonância com as demais normas que regulamentam o procedimento disciplinar, porquanto, sabidamente inviável a instauração, apuração e conclusão de apuração de ato disciplinar em tão exíguo tempo, mormente considerando a inafastável garantia ao contraditório e a ampla defesa.
2 - Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a inexistência do fato ou a negativa da autoria, salvo se existente infração disciplinar residual.
3 - O reenquadramento de conduta e, em consequência, o abrandamento da penalidade administrativa somente é possível mediante prova inconteste da violação da norma, inexistente no caso em apreço.
4 – Recurso conhecido e não provido.